Tribunal: TJSP
Processo: 2136471-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Bem imóvel – Compromisso de compra e venda – Ação de obrigação de fazer cumulada com pleito de reparação de danos – Decisão que manteve a designação de audiência de instrução e julgamento através de plataforma virtual – Questão prejudicada em razão do cancelamento da audiência – Arguição de que imperiosa a conexão da ação com outras lides, além do deferimento de seu depoimento pessoal,

Ementa:
Bem imóvel – Compromisso de compra e venda – Ação de obrigação de fazer cumulada com pleito de reparação de danos – Decisão que manteve a designação de audiência de instrução e julgamento através de plataforma virtual – Questão prejudicada em razão do cancelamento da audiência – Arguição de que imperiosa a conexão da ação com outras lides, além do deferimento de seu depoimento pessoal, juntada de mídia e produção de prova pericial – Matéria que não é objeto da decisão recorrida e que também não foi alvo de insurgência da parte quando da prolação da anterior decisão saneadora do processo.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2136471-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante ERIK
DOS SANTOS SANTANA, é agravado NS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 23
SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136471-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
42.330
Agravo de Instrumento no 2136471-91.2020.8.26.0000
Comarca: Santana de Parnaíba
Juízo de origem: 1a Vara Judicial
Ação no 1003494-54.2019.8.26.0529
Agravante: Erik dos Santos Santana
Agravada: NS Empreendimento Imobiliário 23 SPE Ltda.
f
EMENTA: Bem imóvel Compromisso de compra e venda
Ação de obrigação de fazer cumulada com pleito de reparação de
danos
Decisão que manteve a designação de audiência de
instrução e julgamento através de plataforma virtual Questão
prejudicada em razão do cancelamento da audiência Arguição
de que imperiosa a conexão da ação com outras lides, além do
deferimento de seu depoimento pessoal, juntada de mídia e
produção de prova pericial Matéria que não é objeto da decisão
recorrida e que também não foi alvo de insurgência da parte
quando da prolação da anterior decisão saneadora do processo.
Recurso não conhecido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada às fls. 78, proferida nos autos da ação de obrigação de
fazer com pleito cumulado de reparação de danos materiais e morais,
proposta por Erik dos Santos Santana em face de "NS Empreendimentos
Imobiliários 23 Ltda.", que manteve a designação de audiência de
instrução e julgamento para 24.06.2020, a ser realizada pelo sistema
"Microsoft Teams", com orientações do Comunicado CG 284/2020.
Aduziu o autor/agravante, em síntese, que apesar da
discordância quanto à realização da audiência de instrução virtualmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136471-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
houve a designação do ato para o dia 24.06.2020. Afirmou que há interesse
no sentido de que o processo seja analisado de maneira conexa com outras
lides, além de se insurgir contra o indeferimento da prova pericial, também
quanto ao desacolhimento dos pedidos de juntada de mídia digital e de seu
depoimento pessoal, ao que requereu a antecipação dos efeitos da tutela
para obstar a realização da audiência virtual e, ao final, a reforma da
decisão recorrida.
Recebido no efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 188/194.
É o relatório.
O recurso não está em termos de ser conhecido.
De proêmio, encontra-se prejudicada a insurgência em face
da designação da audiência de instrução por meio de plataforma virtual,
haja vista que o ato processual foi objeto de cancelamento pelo Juízo da
causa em decorrência do efeito suspensivo concedido ao presente recurso.
Ademais, uma vez amenizada a pandemia provocada pelo
novo Coronavírus e com a retomada das atividades presenciais já
autorizadas pela presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a audiência
poderá ser realizada nos moldes regulares, tal como se extrai da parte final

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136471-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
da própria decisão recorrida.
Com relação às demais matérias invocadas pela recorrente,
envolvendo a necessidade de conexão da ação com outras lides, além do
deferimento de seu depoimento pessoal e produção de prova pericial,
verifica-se que constituem questões que sequer foram objeto de
manifestação na decisão guerreada, que apenas se limitou a designar
audiência de instrução e julgamento, por meio virtual, para o dia
24.06.2020.
Trata-se de temática que, na realidade, restou dirimida
quando da prolação da decisão saneadora, proferida às fls. 639 dos autos
de origem, ocasião em que a Magistrada da causa consignou,
expressamente, que o depoimento pessoal da parte não encontra respaldo
processual, além de ressaltar a prescindibilidade da prova pericial e
indeferir a juntada de mídia, em razão da ausência de esclarecimento
acerca de seu conteúdo.
O aludido “decisum”, publicado em 07.02.2020 e que não
foi alvo de irresignação por parte do recorrente, não se confunde com a
decisão
guerreada
e,
portanto,
revelam-se
dispensáveis
maiores
considerações acerca da questão, sob pena de violação ao princípio da
congruência.
Ante o exposto, não conheço do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136471-91.2020.8.26.0000 -Voto no
5
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica